Tribunal: TJDFT
Processo: 0714803-63.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
CIVIL E ADMINISTRATIVO: RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ABORDAGEM POLICIAL. EXCESSO COMPROVADO. CONDUTA INADEQUADA DA AGENTE PÚBLICA. CONSTATADO O GRAVE FATO GERADOR DO DANO EXTRAPATRIMONIAL. ESTIMATIVA RAZOÁVEL: INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PROIBIÇÃO DE EXCESSO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pelo ora recorrido, em que pretende a reparação por danos morais decorrentes de suposto abuso/excesso praticado por policial civil, em “injustificada” abordagem (“em momento algum conduzia seu veículo de maneira irregular”), realizada em 1o.02.2019, nas proximidades do posto de gasolina “Play Time” (BR-060), a qual teria sido motivada por razões pessoais (teria “fechado” e “tirado fino” de seu veículo). Recurso do Distrito Federal contra sentença de parcial procedência.
II. O ente federativo sustenta, em síntese, que: (a) o acervo probatório estaria inconsistente, ante as “incoerências” entre a narrativa do requerente e as provas produzidas; (b) “não há provas” acerca do real motivo da abordagem, além das alegações dos envolvidos; (c) “ao abordar e fazer a revista do autor, a agente de custódia percebeu que ele portava um canivete, que foi afastado de ambos”; (d) “a sindicância instaurada na Polícia Civil do Distrito Federal foi arquivada”; (e) o “erro de procedimento” (não condução do requerente à delegacia) não acarreta qualquer dever de indenização; (f) subsidiariamente, “ainda que se vislumbre equívoco na atuação da policial civil”, eventual condenação contra o Distrito Federal não deve ultrapassar o valor de R$ 2.000,00.
III. É cediço que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (CF, art. 37, §6o). Assim, a responsabilidade civil do ente federativo, em razão de atos comissivos de seus agentes, é objetiva (modalidade risco administrativo), a qual dispensa a comprovação de culpa e exige, para a sua configuração, a coexistência da conduta, do dano e do nexo causal.
IV. Lado outro, os danos morais decorrem do grave abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186).
V. No caso concreto, as provas produzidas evidenciam que: (a) o requerente apresentou reclamação perante a Ouvidoria da PCDF, por ter sido abordado, de forma “abusiva”, por agente da polícia civil, em 1o.02.2019, cujo procedimento teria dado causa à instauração da sindicância (001/2020 – CGP) e ajuizamento de Termo Circunstanciado no 2019.07.1.002842-3 (digitalizado: 0002751-06.2019.8.07.0007); (b) conforme o depoimento da testemunha que teria presenciado os fatos de uma loja comercial, inclusive realizado a gravação, por meio de aparelho celular, de parte do acontecido, o requerente não ofereceu resistência à abordagem, “tendo ficado o tempo inteiro parado, ouvindo o que ela (a policial) dizia, sem esboçar qualquer reação” (ID. 28517341, pág. 63/64; (c) consoante os depoimentos dos policiais militares (perante a Corregedoria da Polícia Civil e ao juízo de origem – ID. 28517341, pág. 66/67, 69/70 e ID. 28517292/93 e ID. 28517378/79, respectivamente), ao chegarem ao local da ocorrência (informados por “populares”), verificou-se que o requerente se encontrava “ajoelhado” e a policial civil (“bastante alterada”) com a arma apontada para ele; sem constatação de qualquer sinal de embriaguez por parte do abordado (não tinha odor etílico e apresentava fala normal), o que infirmaria a alegação da agente de polícia (estaria “muito alterado”); (d) a despeito de o requerente portar um canivete (uso pessoal para afazeres na chácara de onde voltava) no momento da abordagem, a qual teria ocorrido por suposta “direção perigosa” de veículo automotor, as palavras ameaçadoras proferidas pela policial civil extrapolaram as raias da alegada impostação típica do aludido procedimento policial [E dá próxima, você vai tomar um tiro. Pode ter certeza! Eu (inaudível) respondo 20 (vinte) mil coisas na Corregedoria, porque senão eu tinha te metido bala! Pode ter certeza de que eu tinha te metido bala! - vídeo – ID. 10784272]; (e) frise-se que o abordado não teria oferecido resistência; não estaria mais na posse do canivete; permaneceu “ajoelhado” com braços e mãos levantados, sob a mira da arma de fogo que a policial civil empunhava; os policiais militares já se encontravam no local da ocorrência (única viatura que teria comparecido); (f) circunstâncias estas comprovadas pelos depoimentos das testemunhas devidamente compromissadas, tudo, a subsidiar a conduta inadequada da agente pública; (g) ante a ausência de registro de ocorrência, por opção das partes, os policiais militares devolveram os pertences do requerente e o liberaram, uma vez que não teria sido constatado ilícito por ele praticado; (h) a sindicância teria sido arquivada, uma vez que a sindicada deixou de possuir vínculo jurídico-administrativo com a Polícia Civil do DF, em razão de sua aposentadoria (ID. 28517341, pág. 91); (i) foi homologada a transação penal nos autos do termo circunstanciado 0002751-06.2019.8.07.0007.
VI. Nesse quadro fático-jurídico, forçoso reconhecer que a abordagem policial, realizada de forma exacerbada, mostra-se suficiente a configurar o nexo causal entre a conduta (inadequada) da agente pública e o alegado dano experimentado pelo requerente (exposição à situação vexatória), e, por consequência, o dever de reparar os danos morais.
VII. Em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 10.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade (ausente ofensa à proibição de excesso).
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem condenação em custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).